Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714682-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO GOMES ALVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para limitação de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da renda mensal, in verbis: Verificando em detalhes, o contracheque do autor do mês de dezembro/23 (ID 187736119), observo que os consignados incidentes ultrapassam, de fato, o limite permitido. O autor é Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aposentado. Rege a matéria a Lei n. 14.131/2021, que faz menção expressa no art. 1o, parágrafo único, II, ao militares dos Estados e do Distrito Federal. De acordo com referida lei, o percentual máximo de consignação para contratos posteriores a 31/12/2021 é de 35%, dos quais 5% pode ser destinado exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. A base de cálculo para a incidência do limite é o salário bruto do militar menos o que paga a título de Imposto de Renda e Previdência. No caso do autor, de acordo com o que consta de seu contracheque referente ao mês de dezembro/23, seu salário bruto é de R$ 12.078,01. Descontado o IR (R$ 1.379,84) e a Previdência Social (R$ 1.083,02 somados ao Fundo de Saúde, R$ 28,11, e ao Fundo de Saúde Adicional, R$ 14,00), a base de cálculo do autor para verificaçã da incidência do limite de 35% é de R$ 9.573,04. De acordo com a lei acima indicada, o autor pode ter 5% consignado para amortização de dívidas de cartão de crédito e 30% para outros consignados em geral. 30% sobre R$ 9.573,04 é R$ 2.871,91. 5% sobre R$ 9.573,04 é R$ 478,65. Dos sete descontos consignados incidentes um se refere a cartão de crédito, qual seja, o de R$ 524,63 do Banco Daycoval. Como visto, o limite de 5% no caso do autor é R$ 478,65. Logo, há um excesso na prestação consignada em benefício do Banco Daycoval de R$ 45,97, o deve ser corrigido. Com relação ao restante dos seis empréstimos consignados, devem eles se limitarem a R$ 2.871,91, montante correspondente a 30% de R$ 9.573,04. Não obstante, eles, já excluída a parcela de R$ 524,63 do Banco Daycoval, somam R$ 4.436,88 (R$ 382,25; R$ 969,04; R$ 1.563,99; R$ 955,83; R$ 212,93; R$ 349,84), havendo um excesso de R$ 1.564,97, o que também deve ser corrigido com urgência. Assim sendo, determino ao Banco Daycoval que limite, imediatamente, o empréstimo consignado do autor a uma parcela de, no máximo, R$ 478,65, sob pena de responder por multa que ora fixo em R$ 3.000,00 por contracheque que ainda for expedido com parcelas de R$ 524,63 (id. 189461810, autos originários no 0714682-10.2024.8.07.0000). Nas razões do recurso, a parte recorrente argumenta que, ao examinar os artigos incluídos - 104-A e 104-B - do Código de Defesa do Consumidor, os procedimentos delineados pela Lei 14.181/21 representam, respectivamente, a renegociação de dívidas de forma voluntária e compulsória. Sustenta que a concessão de tutela de urgência não é apropriada na fase inicial do processo de renegociação, uma vez que a Lei no 14.181/21 prioriza a busca pela autocomposição. Assinala que o agravante deveria ter buscado a via simples do procedimento comum representado por ação revisional própria e não o especial na forma da repactuação de dívida. Defende que o requerente/agravado não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas. Assinala que a jurisprudência dominante reconhece, de forma expressa, a impossibilidade de aplicação por analogia da limitação de 30% (trinta por cento) prevista para crédito consignado às demais formas de empréstimo, reconhecendo que, para outras modalidades de crédito que não o consignado, não há previsão legal de limitação. Indo além, pondera que a inscrição do nome do agravado junto à empresa de proteção do crédito na hipótese de inadimplência não é indevida, primeiramente por não ter sido determinada a suspensão das cobranças, além da hipótese de comprovada a relação contratual e a eventual inadimplência, trata-se de exercício legal de direito, e o mesmo acontece, se a situação for analisada sob o aspecto legal, posto que o Código de Defesa do Consumidor prevê, na seção VI, a existência de instituições que visam proteger o crédito, não constituindo ilegalidade o cadastramento dos consumidores que estejam inadimplentes. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preparo recolhido (id. 57858360). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar deferida, com fundamento na ausência de comprovação, pela parte autora, dos requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência, bem como pela evidente lesão grave e de difícil reparação que a instituição financeira recorrente estará submetida, caso seja mantida a decisão impugnada. Com efeito, os descontos decorrentes da tomada de empréstimos consignados em folha de pagamento por bombeiros e policiais militares do Distrito Federal tem seus limites regidos pelo artigo 27, § 3o, da Lei n. 10.486/02, restando limitados a 30% da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o do mesmo diploma, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento. Os artigos 28 e 29 da lei em comento distinguem os descontos obrigatórios dos descontos autorizados, ou seja, aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias, prevendo o § 1o do artigo 29 que “não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar”. Mais recentemente, a Lei n. 14.131/21 ampliou em 5% o percentual máximo de consignação de empréstimos em folha de pagamento, restando esses 5% (cinco por cento), no caso dos militares do DF, destinados exclusivamente à amortização de saques ou despesas realizados por meio de cartão de crédito. Em que pesem as disposições legais sobre os descontos na remuneração ou proventos dos militares dos DF, vem-se observando o crescimento das autorizações concedidas por consumidores que integram referida categoria a instituições financeiras que oferecem crédito de forma irrestrita, para que prossigam com descontos de empréstimos contratados em desconformidade com as regras aludidas, criando-se, assim, uma ciranda de superendividamento. O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que os descontos autorizados por militares, pensionistas, servidores públicos civis e empregados devem observar as respectivas margens consignáveis previstas na legislação de regência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no 728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 66.002/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 24/9/2014.) Volvendo ao caso sob exame, a análise do contracheque acostado no ID 187736119 dos autos de origem permite validar a conclusão do Juízo a quo no sentido de que os empréstimos consignados em folha de pagamento por diversas instituições financeiras, dentre elas o banco agravante, extrapolaram o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravado, subtraídos o imposto de renda e os descontos previdenciários. Assim, não se pode afastar, neste Juízo preliminar, a probabilidade do direito alegado. Lado outro, a redução proporcional dos descontos autorizados pelo agravado em seu contracheque não implica em perigo de dano para o agravante, instituição financeira de grande porte, tendo em vista que a pretensão de fundo consiste na repactuação das dívidas, mediante procedimento legalmente autorizado, a teor dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, inexiste risco ao resultado útil do processo o aguardo da audiência de conciliação e da devida instrução probatória, lembrando que, no caso de improcedência dos pedidos autorais, remanescerá hígida a exigibilidade dos créditos da agravante, que continuarão a ser descontados em folha de pagamento, embora em percentual temporariamente menor. No que diz respeito à multa cominatória de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na origem, não vislumbro, de plano, falta de proporcionalidade ou razoabilidade que justifique sua suspensão. Na espécie, restou claro que sua incidência ocorrerá por evento, em periodicidade mensal, caso não retificado o valor descontado pelo agravante na folha de pagamento subsequente do agravado. O agravante, nesse ponto, não trouxe substrato fático que respalde a concessão de prazo superior a 30 (trinta) dias para a efetivação da medida antecipatória. Lado outro, é cediço que esse tipo de diligência vem sendo realizada em meio eletrônico, não se justificando, assim, a dilação do prazo de execução. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator